Tribunal: CARF
Processo: 15471.001964/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001964/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.261 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
FATIMA CORREA HAJE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. PERTINÊNCIA
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Arcabouço probatório cumprido
pelo contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo sua relativização no caso de complementação de
argumentos e provas apresentados desde a fase impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001964/2008-61
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001964/2008-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano calendário 2006, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$4.128,52.
De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$8.000,00, declarado a título de
despesas médicas, em razão dos recibos apresentados não se revestirem das
formalidades exigidas, consoante descrição dos fatos e enquadramento legal.
Cientificada do lançamento em 19/06/2008, ingressou a contribuinte, em 11/07/2008,
com a impugnação de fl. 01, instruída com documentos de fls. 02/16, onde diz que está
juntando recibos da profissional Patrícia Gomes Simões, psicóloga, que realizaou
tratamento em sua filha Renata, informada como sua dependente na Declaração
apresentada.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número
de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013 (e-fls. 47/48),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 27/04/2013 (e-fl. 51), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação e apresentando novo documento
(e-fl.52), que alega revestir-se das formalidades legais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$8.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001964/2008-61

Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Na presente lide, verifica-se que o lançamento envolve a “Glosa dos pagamentos
pleiteados a título de despesas médicas no valor de R$8.000,00, em virtude dos recibos não se
revestirem das formalidades exigidas.” (ora grifado) , conforme Complementação da Descrição
dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 6).
A Decisão combatida denegou a pretensão da então impugnante com o seguinte
argumento abaixo colacionado:
Constata-se que os comprovantes apresentados não consignam o endereço da
profissional, conforme exigido na legislação acima reproduzida e que a própria
Contribuinte juntou a sua impugnação (fls. 12/16). À Contribuinte, caberia ter
providenciado junto à profissional, a retificação dos recibos emitidos, declaração
firmada pela mesma, no sentido de suprir a ausência de requisito legal ou, ainda, a
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001964/2008-61

aposição dessa informação pela profissional nos recibos emitidos anteriormente,
fazendo constar novos carimbos e assinaturas.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa do valor de R$8.000,00.
A contribuinte ora acosta ao seu recurso o Recibo emitido pela profissional
Patrícia Gomes Simões, o qual deve ser apreciado por merecer a relativização da sua
preclusão, ao complementar os argumentos e provas já apresentados em impugnação, com base
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Tal recibo traz então todas as legais determinadas pela legislação correlata (os
pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos originais que indiquem
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem os
recebeu, cf. art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995) e, saneando os recibos apresentados na
fase impugnatória (e-fls. 14/19), perfaz-se um arcabouço probatório favorável à interessada.
Verifica-se portanto que, apreciados e acatados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo em benefício da ora recorrente,
afastando toda a glosa de despesas médicas no valor de R$8.000,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original